Tribunal: TJSP
Processo: 2044334-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
res após realização de cirurgia bariátrica. Inexistência de prova pré-constituída da natureza e urgência das cirurgias complementares que se alega necessárias. Tutela de urgência corretamente indeferida "initio litis". Impossibilidade, no entanto, de imediata suspensão do processo para se aguardar o julgamento do Tema 1069 pelo STJ, dada necessidade de produção de prova pericial para avaliação da natureza e de eventual urgência das cirurgias complementares de que alega necessitar a parte. Necessidade prosseguimento do processo, visando à instauração do contraditório e a realização de perícia para, reapreciada a tutela de urgência com os elementos de prova indispensáveis, seja aí sim, se o caso, suspenso o processo, se até então ainda não houver pronunciamento definitivo do STJ sobre o Tema 1.069. Recurso parcialmente provido, com determinação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2044334-85.2023.8.26.0000; Relator (a): Ademir Modesto de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/03/2023; Data de Registro: 30/03/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Ademir Modesto de Souza

Comarca:

Hortolândia

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/03/2023

Data de publicação:

30/03/2023

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Necessidade de cirurgias complementares após realização de cirurgia bariátrica. Inexistência de prova pré-constituída da natureza e urgência das cirurgias complementares que se alega necessárias. Tutela de urgência corretamente indeferida "initio litis". Impossibilidade, no entanto, de imediata suspensão do processo para se aguardar o julgamento do Tema 1069

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Necessidade de cirurgias complementares após realização de cirurgia bariátrica. Inexistência de prova pré-constituída da natureza e urgência das cirurgias complementares que se alega necessárias. Tutela de urgência corretamente indeferida "initio litis". Impossibilidade, no entanto, de imediata suspensão do processo para se aguardar o julgamento do Tema 1069 pelo STJ, dada necessidade de produção de prova pericial para avaliação da natureza e de eventual urgência das cirurgias complementares de que alega necessitar a parte. Necessidade prosseguimento do processo, visando à instauração do contraditório e a realização de perícia para, reapreciada a tutela de urgência com os elementos de prova indispensáveis, seja aí sim, se o caso, suspenso o processo, se até então ainda não houver pronunciamento definitivo do STJ sobre o Tema 1.069. Recurso parcialmente provido, com determinação.